Tribunal: STF
Processo: RE 1238332
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    O recorrente protocolou petição (59.842/2020) afirmando que o seu recurso extraordinário não foi apreciado por esta Corte. Assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual passa-se à análise do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Vara Cível da Comarca de Londrina, ementado nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - INCIDÊNCIA SOBRE BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO QUE TEVE O USO CONCEDIDO A CONDOMÍNIO FECHADO - POSSIBILIDADE - POSSE TRANSFERIDA A FAVOR DA ENTIDADE AUTORA - FINALIDADE ESPECÍFICA DE RESERVAR AOS CONDÔMINOS A MORADIA EM CONDIÇÕES DE INTERESSE PRIVADO - CONTRATO FIRMADO QUE TRANSFERE OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS À AUTORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REFORMA DA SENTENÇA SINGULAR - INVERSÃO - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU.” 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão do recorrente, confira-se:
    “TRIBUTÁRIO. BEM PÚBLICO. IMÓVEL. (RUAS E ÁREAS VERDES). CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CONDOMÍNIO FECHADO. IPTU. NÃO -INCIDÊNCIA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO (ARTS. 32 E 34, CTN). 1. A controvérsia refere-se à possibilidade ou não da incidência de IPTU sobre bens públicos (ruas e áreas verdes) cedidos com base em contrato de concessão de direito real de uso a condomínio residencial. 2. O artigo 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Contudo, a interpretação desse dispositivo legal não pode se distanciar do disposto no art. 156, I, da Constituição Federal. Nesse contexto, a posse apta a gerar a obrigação tributária é aquela qualificada pelo animus domini, ou seja, a que efetivamente esteja em vias de ser transformada em propriedade, seja por meio da promessa de compra e venda, seja pela posse ad usucapionem. Precedentes. 3. A incidência do IPTU deve ser afastada nos casos em que a posse é exercida precariamente, bem como nas demais situações em que, embora envolvam direitos reais, não estejam diretamente correlacionadas com a aquisição da propriedade. 4. Na hipótese, a concessão de direito real de uso não viabiliza ao concessionário tornar-se proprietário do bem público, ao menos durante a vigência do contrato, o que descaracteriza o animus domini. 5. A inclusão de cláusula prevendo a responsabilidade do concessionário por todos os encargos civis, administrativos e tributários que possam incidir sobre o imóvel não repercute sobre a esfera tributária, pois a instituição do tributo está submetida ao princípio da legalidade, não podendo o contrato alterar a hipótese de incidência prevista em lei. Logo, deve-se reconhecer a inexistência da relação jurídica tributária nesse caso. 6. Recurso especial provido.” 
    Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça manteve sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo Município, até o julgamento do Tema 437 da repercussão geral.
    Após o julgamento, provocada a exercer o juízo de retratação em razão do julgamento do RE 601.720/RJ, que deu origem ao tema 437 da sistemática da repercussão geral, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão proferido, nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. BEM PÚBLICO. IMÓVEL. RUAS E ÁREAS VERDES. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CONDOMÍNIO FECHADO. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. 1. A Segunda Turma reconheceu a não incidência do IPTU sobre considerados bens públicos cuja administração foi concedida, com base em contrato de concessão de direito real de uso, a condomínio privado e fechado, entidade civil sem fins lucrativos. O decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 437 da repercussão geral (RE 601.720) não conflita com a conclusão alcançada no julgamento do recurso especial, porquanto ausente emprego de bem público para o desenvolvimento de atividades privadas lucrativas. 2. Juízo de retratação negativo, mantendo o aresto proferido, que deu provimento ao recurso especial.”
    Ato contínuo, o recurso interposto pelo município foi encaminhado a este Tribunal, em razão do art. 1.041, CPC/2015. A Primeira Turma da Corte, confirmando a ausência de similitude com o Tema 437, manteve a decisão do Ministro Relator Luiz Fux, mediante a qual Sua Excelência negou seguimento ao recurso do município, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia. O julgado transitou em julgado, conforme certidão da Secretaria Judiciária da Corte (item 16).
     Transitado em julgado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que atendeu a pretensão do ora recorrente, o seu apelo extremo está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.069.871/RS-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2%. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (AI 782308 AgR-ED-ED, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19-12-2016).
    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente